Tribunal: TJPA
Processo: 0010864-90.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010864-90.2016.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA FRANCISCA SILVEIRA NOCETI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DA APELADA AO BENEFÍCIO. RELAÇÃO CONJUGAL DEMONSTRADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0010864-90.2016.8.14.0028

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Apelado: Ana Francisca Silveira Noceti

Procuradoria de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, manejada por Ana Francisca Silveira Noceti, em face do apelante.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido e condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício da pensão por morte à apelada, desde o requerimento administrativo - ID nº 8663716.

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID nº 8663718) alegando, em síntese, que não resta demonstrada a condição de beneficiária do ex-segurado falecido. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada.

Houve apresentação de contrarrazões, rebatendo as alegações recursais. Pugnou pelo desprovimento do Apelo – ID nº 8663726.

Recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (ID nº 8664401).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau deixou de intervir nos autos, em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

Ana Francisca Silveira Noceti peticionou nos autos, id 9319722, requerendo a implantação do benefício da pensão por morte, levando em consideração que este relator recebeu o presente recurso somente no efeito devolutivo.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em id 10414797, informou que já adotou as medidas necessárias à concessão do benefício de pensão por morte à interessada, na cota de 100%, no valor de R$1.798,90 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos), requerendo que não seja aplicada nenhuma penalidade por alegação de descumprimento, tendo em vista que a obrigação de fazer foi cumprida. Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte a companheira do ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado casamento ou relação de união estável com o ex-segurado falecido.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em 05 de agosto de 2012, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 8663630). Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I –
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é
presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte apelada trouxe vasta documentação demonstrando que foi casada com o ex-servidor pública até o momento do falecimento. Constato no id 8663630, pág. 12, certidão de casamento demonstrada em via recente; atestado de óbito, não fazendo qualquer menção à separação ou divórcio (id8663630); declaração de dependência do IASEP, cuja adesão do Instituidor se deu em 2002, constando a viúva como dependente (id 8663630, pág. 27), além de certidão de nascimento dos filhos e comprovante de residência.

Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação conjugal entre a apelada e o ex-segurado, que conviveram matrimonialmente por mais de 30 anos, até o momento do falecimento do ex-servidor público, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar José Alves da Silva, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

V - Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021 Data de Publicação: 17/12/2021)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022